Tribunal: TJSP
Processo: 2025249-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito não é direito potestativo da executada. Inteligência dos parágrafos 1o e 4o do artigo 916, do CPC. Agravada que impugnou o valor do débito parcelado. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Inadmissibilidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.